Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso.
2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.